Tribunal: TJDFT
Processo: 0729490-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729490-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: JOANA D G CAVALCANTE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra a decisão de deferimento parcial de antecipação dos efeitos da tutela proferida nos autos 0703673-49.2023.8.07.0012 (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião), nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer e de restituição de valores pagos a mais com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por JOANA D G CAVALCANTE, pessoa jurídica representada por JOANA DARCK GALENO CAVALCANTE, contra BRADESCO SAÚDE S/A. A parte autora conta que é titular de um plano de saúde de natureza empresarial junto ao requerido. Acrescenta que os beneficiários são sua representante legal e a filha e neta dela. Informa que, desde a vigência do contrato, em 2021, os valores das mensalidades passaram por reajustes exorbitantes com base nos critérios de sinistralidade, que, segundo a requerente, não foram satisfatoriamente esclarecidos a ela. Argumenta que o plano de que é titular deve ser tratado como um plano “falso coletivo”, nomenclatura dada pela jurisprudência, de modo que deve ser equivalente aos planos individuai ou familiares, recebendo o mesmo tratamento normativo que é dado a eles. Diz ainda que os reajustes superam 60% (sessenta por cento), número bem superior ao limite estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Informa também que o valor reajustado da mensalidade, que já ultrapassa R$ 3.000,00 (três mil reais), afeta diretamente sua liquidez e dificulta muito o adimplemento do contrato, considerando, ainda, que sua representante, Joana Galeno, foi diagnosticada com câncer e precisa do plano de saúde para se submeter ao tratamento, além das despesas que tem com remédios. Em sede de tutela de urgência, pede que o requerido seja obrigado a cancelar o último reajuste, que ocorreu em maio deste ano, de maneira que o valor das mensalidades retorne àquele que era praticado até então, e que sejam mantidas a titular e as beneficiárias e todas as demais condições do contrato. É o relatório. Decido. Inicialmente, tendo em vista o documento de ID 161574273, altere-se o valor da causa, que passará a ser de R$ 11.522,52 (onze mil quinhentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos). Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a parte autora demonstrou ser titular do plano de saúde ofertado pela parte ré. Embora não haja documentos que demonstrem a relação de parentesco entre a representante da autora e as demais beneficiárias, os sobrenomes de cada uma delas dão indícios da relação familiar. Além disso, os documentos de ID 159235654 revelam que, no início deste ano, o valor da mensalidade do plano de saúde era de R$ 2.327,54 (dois mil trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos) e que foi reajustado para R$ 3.022,32 (três e vinte e dois reais e trinta e dois centavos). Vale ressaltar, em uma análise preliminar do caso, que o plano de saúde de que a requerente é titular tem, na verdade, a aparência de um plano familiar, já que é integrado pela representante da autora, a filha e a neta dela, sendo, portanto, um plano “falso coletivo”. Por isso, conforme a compreensão atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o contrato em referência deve receber o mesmo tratamento normativo que é dado aos planos individuais ou familiares, o que significa dizer que, a princípio, os reajustes das mensalidades não devem seguir apenas os critérios de sinistralidade, mas, sim, os limites estabelecidos pela ANS. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. O Tribunal local consignou se tratar de um contrato "falso coletivo", porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família. Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhe as normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1880442 SP 2020/0148090-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022). PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MICRO EMPRESA. CDC. REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS. PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR ("FALSO COLETIVO"). REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do convênio ("falso coletivo"). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. Para alterar o entendimento do Tribunal de origem e concluir que o contrato firmado entre as partes tinha natureza de plano efetivamente coletivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, além da revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial. 4. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" ( AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Relator Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1989638 SP 2022/0064468-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022). Dito isso, percebo que, em decisão recente, a ANS aprovou o limite de 9,63% de reajuste para os planos de saúde individuais e familiares (https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-06/ans-fixa-teto-de-963-para-reajuste-de-planos-de-saude individuais#:~:text=A%20Ag%C3%AAncia%20Nacional%20de%20Sa%C3%BAde,mensalidades%20acima%20do%20percentual%20estabelecido.) Assim, considerando que o reajuste aplicado pelo requerido ultrapassa claramente o teto estabelecido pela ANS, está demonstrada a probabilidade do direito autoral. O perigo de dano está exatamente no valor atual da mensalidade, que já ultrapassa R$ 3.000,00 (três mil reais) e afeta diretamente a liquidez da autora (a propósito, trata-se de empresária individual, conforme o ID 159235667, de maneira que os patrimônios da pessoa jurídica e física se confundem) e dificulta muito o adimplemento do contrato, considerando, ainda, que sua representante, Joana Galeno, foi diagnosticada com câncer e precisa do plano de saúde para se submeter ao tratamento, além das despesas que tem com remédios. Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para DETERMINAR que a parte ré promova o reajuste do plano de saúde do qual a requerente é titular seguindo o limite estabelecido pela ANS, ou seja, 9,63%. Em consequência, deverá ser emitido outro boleto para o pagamento da mensalidade com o valor reajustado conforme esta decisão, sem juros ou correção monetária. Além disso, o requerido deverá a titular e as beneficiárias e todas as demais condições do contrato. As disposições desta decisão deverão ser cumpridas pelo réu no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Além disso, conforme foi dito em ID 161532105, mantenho o sigilo dos documentos de ID 161027355, 161027357 e 161027359 com base no art. 189, III, do CPC. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Intimem-se. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a inicial. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto: 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, encaminhem-se os autos para a Contadoria, visando calcular as custas intermediárias, intimando-se a parte requerente para recolhê-las na sequência; 1.1.2) após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir ou para ratificar as declinadas na inicial e contestação. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Não havendo manifestação no prazo assinalado, ter-se-á por declinada a oportunidade. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se”. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “ao contrário do que aventado nos autos, a apólice dos autos foi contratada pela empresa JOANA D G CAVALCANTE sendo esse um seguro coletivo empresarial SPG. Logo, não pode ser confundido com um seguro saúde individual”; b) os reajustes aplicados estariam previstos em cláusulas contratais, as quais teriam sido redigidas de forma expressa e de fácil compreensão; c) “o reajuste anual aplicado na apólice da agravada a todo tempo respeitou os termos do acordo firmado, sobre os quais as partes sempre tiveram pleno conhecimento e expressaram anuência, quando da assinatura. Desta forma, impossível afirmar que existe qualquer traço de abusividade na cobrança de reajuste expressamente previsto nas cláusulas contratuais”; d) “o reajuste aplicado está em conformidade com as regras estabelecidas para o contrato coletivo por adesão, dispostas na Proposta, bem como no entendimento jurisprudencial e na regulação setorial aplicável”; e) se trata o caso dos autos de hipótese de seguro coletivo; f) somente os seguros individuais e familiares devem ter suas mensalidades reajustadas com base em índice previamente fixado pela ANS; g) “a adequação dos reajustes somente pode ocorrer mediante perícia atuarial”; h) “a cláusula contratual que prevê o reajuste por mudança de faixa etária é perfeitamente legal e válida, visto que o percentual aplicado encontra-se devidamente amparado no contrato livremente celebrado entre as partes, no entendimento jurisprudencial vigente e na regulação setorial aplicável”; i) a multa fixada para a hipótese de eventual descumprimento da decisão agravada teria sido fixada de forma exagerada e, sua manutenção, representaria enriquecimento da parte agravada; j) o periculum in mora e o fumus boni iuris teriam sido demonstrados, a se tornar imperiosa a concessão de efeito suspensivo ao recurso.” Postula, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante do exposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, requer o provimento do agravo para reforma integral da decisão agravada e declaração da licitude dos reajustes aplicados. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). O cerne da controvérsia consiste na regularidade (ou não) do reajuste do plano de saúde contratado pela agravada (de R$ 2.327,54 para R$ 3.022,32, como efetuou a parte agravante, ou de 9,63%, como determinado pela decisão ora revista). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise dos autos eletrônicos, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo postulado. O contexto em que se insere o contrato de plano de saúde contratado pela agravada é de suma relevância para a sua caracterização como “falso coletivo”. Após a vigência da Lei 9.656/1998, os reajustes anuais para os planos novos passaram a ser limitados ao índice determinado pela ANS, não podendo ser superior ao percentual máximo autorizado aos planos de saúde individuais/familiares novos ou adaptados (Reajustes de preços de planos de saúde antigos — Agência Nacional de Saúde Suplementar (www.gov.br)). Em razão disso, grande parte das operadoras de planos de saúde, por não ser mais interessante comercializar produtos “individuais e familiares” (dada a limitação de reajuste), deixou (aparentemente) de comercializar as referidas modalidades. Ocorre, no entanto, que os planos de saúde “familiares” passaram a ser comercializados na rubrica de “plano empresarial”, casos em que um único sócio da empresa é titular do plano, e a ele integra apenas o seu núcleo familiar, o que caracteriza o chamado “falso coletivo”. Essa é a situação fática que aparentemente se apresenta, em que o plano de saúde é integrado pela representante da pessoa jurídica estipulante, sua filha e sua neta. O e. Superior Tribunal de Justiça decidiu em ocasiões semelhantes que, por se tratar de “falso coletivo”, o contrato em referência deverá receber o mesmo tratamento normativo que é dado aos planos familiares, de forma que os reajustes das mensalidades deverão observar os limites estabelecidos pela ANS, e não os critérios da sinistralidade: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. O Tribunal local consignou se tratar de um contrato "falso coletivo", porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família. Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhe as normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1880442 SP 2020/0148090-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022). PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MICRO EMPRESA. CDC. REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS. PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR ("FALSO COLETIVO"). REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do convênio ("falso coletivo"). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. Para alterar o entendimento do Tribunal de origem e concluir que o contrato firmado entre as partes tinha natureza de plano efetivamente coletivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, além da revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial. 4. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Relator Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). No mesmo sentido, esta e. Corte de Justiça já decidiu em casos similares: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. PERCENTUAIS FIXADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Configurado o falso plano de saúde coletivo por adesão, em que não há provas de que o beneficiário possua relação com a suposta entidade contratante, não há falar em reajustes anuais mediante aplicação de percentuais apurados para planos coletivos, porquanto o vínculo deve ser considerado individual. 1.1. Os reajustes anuais do plano de saúde da parte autora deverão observar os percentuais estabelecidos pela ANS para os planos de saúde individuais. 2. Verificado que os reajustes aplicados foram inadequados ao plano de fato existente entre as partes, deve ser promovida a restituição do cobrado indevidamente, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença. 2.1. [...] 3. [...] (Acórdão 1430114, 07397457320208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022) Dessa forma, os valores do plano contratado devem observar os limites estabelecidos pela ANS (recentemente, em 12 de junho de 2023, foi aprovada a limitação do índice de reajuste em 9,63%) para reajuste dos planos individuais e familiares, o que aparentemente não foi observado no caso concreto. No ponto, a prova documental produzida revela que os reajustes aplicados ultrapassam o teto aprovado (reajuste de R$ 2.327,54 para R$3.022,32). Não demonstrada, pois, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que as alegações do agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, de forma que reputo ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator